Tribunal: CARF
Processo: 13605.000406/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000406/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.141 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
LUCIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que trata da admissibilidade da impugnação
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 28 de maio de 2007, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 2.797,20, a título de IRPF suplementar,
exercício 2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000406/2007-18
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000406/2007-18

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) tem liminar concedida pela Justiça referente a processo de isenção de imposto
de renda sobre a suplementação de renda;
b) foi entregue a DIRPF, ano-calendário 2003, excluindo o rendimento com
exigibilidade suspensa, apurando o pagamento em R$ 2.855,29;
c) foi recolhido em documentos para depósitos judiciais e extrajudiciais à ordem
e à disposição da autoridade judicial ou administrativa competente em
30/04/2004 na CEF no valor de R$ 4.432,29;
d) foi recolhido DARF em 28/04/2004 o valor de R$ 2.855,29;
e) sendo assim, o recolhimento total foi de R$ 300,00 acima do imposto devido.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) DARF
(fls. 04); (ii) documento para depósitos judiciais e extrajudiciais à ordem e à disposição da
autoridade judicial ou administrativa competente (fls. 06); (iii) cópia da liminar judicial (fls. 09 a
51).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-37.234 – 6a Turma da DRJ/JFA, deixando de conhecer da impugnação por
haver concomitância com ação judicial.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que a matéria em
discussão nos autos do presente processo versa apenas sobre a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário discutido na ação judicial, não havendo que se falar em concomitância.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço para analisar a arguição de afastamento da
concomitância como pressuposto de admissibilidade da impugnação.
Argumenta o Recorrente que o objeto da ação judicial é diverso do objeto do
presente processo administrativo, uma vez que não pretende discutir a incidência do IRPF
administrativamente, mas apenas ver reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e o alegado equívoco da administração tributária na constituição deste crédito
tributário.
Como é sabido, mesmo que o crédito tributário esteja extinto por liminar, tutela
provisória ou depósito judicial, a administração tributária tem o dever de ofício de constituir o
crédito tributário para prevenir a decadência, não havendo reparo a fazer, portanto, quanto a
pertinência e necessidade de se constituir o crédito tributário objeto do presento processo
administrativo.
Ademais disso, o Recorrente reconhece, tanto em sua defesa, quanto em seu
recurso voluntário, que o crédito tributário constituído pelo lançamento que dá origem ao
presente processo administrativo está sendo discutido em ação judicial.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000406/2007-18

Dessa forma, havendo identidade entre o objeto do processo administrativo e da
ação judicial, há que se reconhecer a concomitância, nos termos da Súmula CARF no 1, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, deve ser mantido o acórdão a quo que deixou de conhecer da
impugnação por concomitância.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte em que se discute a admissibilidade da impugnação, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital